Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jean Rodrigo Landim Costa e Outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada - Capital Steak House Franqueadora Ltda. -, indeferira a pretensão que formularam objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens dos seus sócios, os agravados Paulo Renato Concli dos Santos e João Felipe Concli dos Santos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não apresentadas provas hábeis a amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, não se evidenciando o abuso de personalidade pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Inconformados, objetivam os agravantes, mediante o acolhimento da antecipação de tutela que vindicaram, a imediata determinação de inclusão dos sócios da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento da pretensão aviada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram que trata-se, na origem, de ação manejada objetivando a anulação, por violação legal, ou a rescisão, do contrato de franquia celebrado entre as partes, por inadimplência da franqueadora, a condenação dela à obrigação de arcar com as parcelas do empréstimo que contraíram os franqueados, ora agravantes, perante a Caixa Econômica Federal, para viabilizar a operação prevista no concerto, e, alfim, a condenação da contratada a arcar com os danos morais e materiais ventilados. Esclareceram que a agravada, em ação autônoma, pleiteara sua desobrigação de entregar aos franqueados os móveis e utensílios sob seu poder, a declaração de rescisão contratual, mediante condenação dos franqueados ao pagamento do valor de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), e, ainda, ao pagamento de compensação por danos morais. Pontuaram que o julgamento das demandas resultara no provimento que ensejara o título exequendo, que cancelara a aplicação da multa contratual rescisória, condenara a franqueadora a devolver o montante vertido a título de taxa de franquia e a suportar o financiamento bancário tomado perante a instituição bancária pelos contratantes. Verberaram que deflagraram o correlato cumprimento de sentença, não logrando, contudo, localizar bens de titularidade da executada, aferindo que a empresa não mais se encontra localizada no endereço constante nos documentos produzidos à época da efetivação do contrato de franquia. Aduziram que, realizadas pesquisas em sistemas eletrônicos, a consulta Renajud revelara a existência de um veículo Fiat Uno Mille Economy, ano de fabricação 2009, modelo 2010, que, igualmente, não fora localizado nas diligências envidadas pelo Oficial de Justiça, tampouco se localizando imóveis registrados de propriedade da devedora. Consignaram que, no trânsito do executivo, fora determinada a quebra do sigilo fiscal da executada, via de sistema Infojud, oportunidade em que se detectara a inexistência de declaração ou informação fiscal pela devedora desde o ano de 2016. Alegaram que aludido cenário representaria a real intenção dos sócios da executada, a saber, esquivarem-se das obrigações constituídas em nome da empresa, fraudando credores e agindo de má-fé para não terem que arcar com os débitos constituídos, razão pela qual, apreendendo os agravantes a ocorrência de desvio de finalidade e fraude contra credores, inclusive fazendários, requestaram a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, iniciando o incidente em face dos derradeiros agravados, João Felipe Concli dos Santos e Paulo Renato Concli dos Santos, ex-sócio e sócio da executada, respectivamente, sobrevindo, após citação das pessoas apontadas, a decisão de indeferimento do pedido, ora arrostada. Sustentara que, entrementes, a decisão agravada não se atentara a todo o contexto da relação da executada com seus sócios, consubstanciando, ademais, decisão surpresa, violando o preceituado no artigo 10 do estatuto processual, pois não oportunizara aos agravantes a produção de provas, conquanto lastreara o desacolhimento do incidente nesse fundamento. Pontificaram que no incidente restara demonstrada a prática de desvio de finalidade pelos sócios da executada, ao deixarem de utilizar a empresa para finalidades produtivas e se valerem dela como forma de frustrar o legítimo direito de seus credores, inclusive transferindo seu patrimônio, quando ainda em atividade, para terceiros, consoante já reconhecido em processos diversos. Destacaram que, ademais, houvera confusão patrimonial, existindo vasto acervo probatório no sentido de que os sócios dilapidaram o patrimônio da empresa, ocultando-os em seus próprios nomes, em aplicações e empresas sediadas em outros países. Aludiram ao artigo 50 do estatuto civil, apontando que a empresa executada coleciona “imensa lista de processos”[1] contra si aviados no âmbito desta Casa de Justiça e afirmando que o valor total da dívida da executada apenas nas execuções fiscais que elencara perfaz a soma de R$ 2.528.510,81 (dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e dez reais e oitenta e um centavos). Destacaram que, nos autos da ação no 2013.01.1.009969-9 (0002986-98.2013.8.07.0001), em trânsito perante a 14a Vara Cível de Brasília, já houvera deferimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, em 26/07/2018, quando ainda funcionavam franquias da devedora, oportunidade em que aquele Juízo, segundo afirmara, desconsiderara “a personalidade da empresa por entender que os seus sócios estavam operando fraude, já que a franqueadora era uma rede de cerca de dez franquias, com mais dois estabelecimentos próprios que não declarou imposto de renda nos últimos anos, em que pese ter elevados rendimentos com royalties e taxa de publicidade”[2]. Consignaram que, àquela época, a primeira agravada consistia em rede de dez lojas, mas, atualmente, em 2021, não declara imposto de renda ou qualquer informação fiscal desde 2016, conforme constatado via de sistema Infojud, asseverando que, há anos, a executada já não funcionava em sede própria, mantendo endereço fictício em um coworking, espaço alugado e compartilhado com várias empresas, deixando de funcionar no local informado como sendo seu endereço na Receita Federal desde 31/08/2019. Asseveraram que, dessarte, restara demonstrada a utilização da pessoa jurídica agravada para ocultar seu patrimônio, havendo, ademais, deixado de prestar informações e declarar o pagamento de tributos para o Fisco, desde 2016, mudando sua sede para uma estação coworking, abandonando-a desde 2019 e não tendo informado seu novo endereço para a Receita Federal, viabilizando que oculte a transmissão ilegal de recursos da pessoa jurídica para seus sócios, impedindo, ademais, o recebimento de citações, intimações e tentativas de constrição judicial de bens. Pontuaram que até mesmo a procuração outorgada pelo sócio da agravada, Sr. Renato Concli, conquanto firmada em fevereiro de 2021 e especificamente concedendo poderes aos seus advogados para atuarem nos autos originários, não informa, na qualificação do outorgante, o seu endereço. Noticiaram que há, ainda, registros de endereços conhecidos do sócio Paulo Renato Concli dos Santos em Miami, os quais são localizados na Trump Tower daquela cidade, descerrando que, conquanto ostente dívida milionária no Brasil, inclusive com o erário, ostenta vida confortável às custas de seus credores e mediante abuso da personalidade jurídica que utilizara para fraudar com quem concertara. Propugnaram, assim, o deferimento da pretensão aviada no incidente ou, subsidiariamente, a anulação da decisão que indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por configurar decisão surpresa, reabrindo-se a etapa de instrução probatória do incidente. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jean Rodrigo Landim Costa e Outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada - Capital Steak House Franqueadora Ltda., indeferira a pretensão que formularam objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, de forma que os atos expropriatórios do executivo alcancem bens dos seus sócios, os agravados Paulo Renato Concli dos Santos e João Felipe Concli dos Santos. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não apresentadas provas hábeis a amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, não se evidenciando o abuso de personalidade pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Objetivam os agravantes, mediante o acolhimento da antecipação de tutela que vindicaram, a imediata determinação de inclusão dos sócios da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento da pretensão aviada. Alinhadas essas premissas, deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição acerca da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o fundamento de que não evidenciado o abuso de personalidade pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial hábil a amparar o acolhimento da pretensão. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[3]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25878460, p. 14 (fl. 17). [2] - ID Num. 25878460, p. 15 (fl. 18). [3] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)